Tribunal: TJDFT
Processo: 0760406-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CESSÃO A INSTITUIÇÃO CONVENIADA. FEPECS. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. POSSIBILIDADE. ART. 18, III, DA LEI No 5.103/13. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que, na ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinou ao Distrito Federal que se abstivesse de efetuar qualquer desconto no contracheque da parte autora, a título de GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA –GAPED, e determinou que a ré se abstivesse de incluir o nome da servidora em dívida ativa em razão do débito de R$ 3.008,09 referentes ao recebimento de GAPED, apurada no procedimento SEI 00064.00000777.2020.08 (ID 142125794), devendo restituir à parte autora as quantias que eventualmente lhe tenham sido descontadas a esse título, devidamente atualizadas desde o desconto.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, devendo ser deferido o pedido de reconhecimento do direito da Autora ao pagamento da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED durante os meses em que esteve cedida (fevereiro a agosto de 2020). Recurso próprio e tempestivo (ID n. 48977469). Custas e preparo recolhidos (ID n. 48977471, 48977472, 48977473 e 48977474). Conheço do recurso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48977476), em que a recorrida defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4. A controvérsia posta em juízo consiste em determinar se a parte autora, servidora efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, cargo efetivo de professora de educação básica, faz jus ao pagamento retroativo de GAPED, meses de fevereiro a agosto de 2020, período em que a autora estava cedida à Escola Técnica de Saúde de Brasília, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde FEPECS, com ônus financeiro para o órgão cedente, para exercício das atribuições do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência Pedagógica, nos termos do DODF n° 196 de 14 de outubro de 2019.
5. Com efeito, a GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED, em natureza “propter laborem”, somente sendo devida aos ocupantes do cargo de professor da educação básica, que efetivamente exerçam suas atividades nas hipóteses previstas no art. 18 da Lei no 5.103/13.
6. Neste ponto, salienta-se que, nos termos dos arts. 17, 18, III, da Lei 5.103/13, in verbis: "Art. 17. Os vencimentos dos cargos de professor de educação básica e de pedagogo-orientador educacional da carreira magistério Público do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) II – Gratificação de Regência de Classe – GARC, que é modificada e passa a chamar-se Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, calculada no percentual de trinta por cento do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado, observadas as condições de que trata o art. 18.", "Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação;"
7. No caso em exame, constata-se que a autora, quando cedida à Escola Técnica de Saúde de Brasília, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde FEPECS, para o desempenho das atribuições do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência Pedagógica, executou atividades pedagógicas,
8. Do acervo probatório, constata-se, ainda, que a FEPECS é uma Instituição de Ensino, que tem por escopo promover e apoiar a educação em diversos níveis, como graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, etc. Constata-se, ainda, que a FEPECS é entidade conveniada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, Convênio no. 010/2017 – SES/DF, com vigência de 60 meses contados a partir da assinatura do presente termo, que ocorreu em 22 de dezembro de 2017 (ID n. 48977198, pág. 19-20).
9. Assim, a cessão da servidora não pode servir de argumento para afastar seu direito ao recebimento da gratificação GAPED, conforme pretende a recorrida (ID n. 48977198, pág. 21 a 24, 28 a 29). O art. 18, III, da Lei 5.103/13 é claro ao garantir o direito ao recebimento da GAPED aos professores de educação básica que exerçam "atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras".
10. Ademais, o art. 152, § 4o, da LC 840/11 estabelece que: “o servidor tem garantidos todos os direitos referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver cedido”.
11. Nesse sentido, considerando que a FEPECS é uma Instituição de Ensino conveniada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, Convênio no. 010/2017 – SES/DF, no qual a SEE/DF obrigou-se a disponibilizar professores durante a vigência do convênio, conforme interesse e necessidade institucional da FEPECS (cláusula décima segunda – da contrapartida da SEE/DF), e que, a autora, professora da educação básica, exerceu as atividades pedagógicas, quando do desempenho atividades pedagógicas, tais como: "acompanhamento de materiais didáticos, formação e coordenação pedagógica com os professores, avaliação de trabalhos, supervisão de cursos técnicos desenvolvidos no âmbito da ETESB, elaboração de planos de trabalho e seu acompanhamento" (ID n. 48977198, pág. 18), quando do exercício das atribuições do Cargo em Comissão, Símbolo DFG-14, de Gerente, da Gerência Pedagógica, junto à Escola Técnica de Saúde de Brasília, da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde FEPECS, faz, jus, portanto à Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, preencheu os requisitos legais para a sua percepção, nos termos do aludido art. 18, III, da Lei 5.103/13.
12. Desse modo, a correta interpretação da legislação aplicável ao caso é a de que seja mantida, durante a cessão, os direitos relativos ao cargo efetivo, caso preenchidos os requisitos para a percepção da gratificação.
13. Assim, não pode o administrador extrapolar seu poder regulamentar ao criar restrição não prevista em lei para o recebimento da gratificação.
14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a autora o valor retroativo da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, referente aos meses de fevereiro a agosto de 2020, devidamente atualizado, a contar de quando devida a GAPED, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencida (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.